Tribunal: STF
Processo: RE 1422666
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado na parte que interessa:



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FNDE (SALÁRIO-EDUCAÇÃO). LITISCONSÓRCIO ATIVO. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE LIMITOU O POLO ATIVO A APENAS UMA EMPRESA. ART. 149, § 2º, DA CF, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 33/2001. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. ROL NÃO TAXATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Apelação interposta parte autora (34 empresas) em face de sentença que, considerando a exigibilidade da contribuição ao FNDE (salário-educação), mesmo após o advento da EC nº 33/2001, julgou improcedente a demanda. 



    (...) 



    7. No mérito, tem-se que o art. 149, § 2º, III, ‘a’, da CF, incluído pela EC nº 33/2001, não teve por fim estabelecer um rol taxativo de bases de cálculo para as contribuições de intervenção no domínio econômico e para as contribuições sociais, mas, apenas, definir fatos econômicos passíveis de tributação, sem, contudo, esgotar a matéria em sua integralidade. Portanto, o rol elencado no aludido dispositivo constitucional é meramente exemplificativo, inexistindo óbice à adoção da "folha de salários" como base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico e das contribuições sociais gerais. Precedentes de todas as Turmas deste TRF5. 



    8. Especificamente quanto ao salário-educação, o STF, mesmo após a entrada em vigor da EC nº 33/2001, reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 660.933/SP (Tema 518), tendo firmado tese em conformidade com a Súmula 732/STF, no sentido de que ‘ é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996 ‘. 



    9. Inaplicável ao caso concreto o entendimento firmado no RE 559.937/RS (Tema 1/STF), pois trata de processo paradigma relativo a impostos sobre importação, onde discutida a constitucionalidade do art. 7º da Lei nº 10./65/2004, não extensível à exação tratada neste writ. 



    10. Mantida integralmente a s entença que julgou improcedente a demanda, arbitram-se os honorários recursais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que retribui de maneira razoável e proporcional o trabalho desenvolvido pelo advogado público em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). 



    11. Apelação improvida”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, § 2º, III, a, da CF. Sustenta, em essência, que “a contribuição destinada ao FNDE, caracterizada como contribuição social geral, incidente sobre as folhas de pagamento das Recorrentes, não pode prosperar no ordenamento jurídico pátrio após o advento da EC 33/01”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo. 



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.250.049-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 08.04.2021).



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



          Publique-se.



          Brasília, 6 de março de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator